Tribunal: TJBA
Processo: 8004779-64.2018.8.05.0049
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004779-64.2018.8.05.0049

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPIM GROSSO

Advogado(s)
:
RAFAEL BORGES SANTOS

APELADO: MARIA CRISTINA CARNEIRO

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPIM GROSSO. ALTERAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 20 (VINTE) HORAS PARA 40 (VINTE) HORAS SEMANAIS. PEDIDO ADMINISTRATIVO PARA MUDANÇA DE CARGA HORÁRIA DE 20HS PARA 40HS, NO ANO DE 2018. SERVIDORA QUE JÁ VEM LECIONANDO POR HORAS EXTRAS EM VAGA REAL. AUSÊNCIA DE FATO QUE DESABONE A CONDUTA DA PROFESSORA OU DE PROCESSO DISCIPLINAR QUE APONTE ALGUMA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO MAGISTÉRIO. PREENCHIDO OS REQUISITOS DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 268/2013 E 269/2013 . ELEVAÇÃO DA CARGA HORÁRIA DEVIDA. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS RETROATIVAS COM OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Consoante relatado, trata-se de Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da

Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais da Comarca de Capim Grosso-Ba que, nos autos da Ação Ordinária tombada sob nº 8004779-64.2018.8.05.0049, movida por
MARIA CRISTINA CARNEIRO
, julgou procedente os pedidos formulados na inicial, para determinar o restabelecimento do regime de trabalho de 40 (quarenta) horas/aula semanais a que estava submetida a Apelada, bem como os reflexos financeiros dele decorrentes.

2. Sobre o tema, o artigo 68, da Lei nº 268/2013, que rege o Plano de Carreira do Magistério do Município de Capim Grosso, assegura ao profissional da educação, submetido à Jornada de 20 (vinte) horas semanais, o direito a alteração da Jornada de trabalho para 40 (quarenta) horas semanais, a qualquer tempo, quando houver dependência de vaga e observados os critérios previstos no Estatuto do Magistério Público Municipal.

3. Por sua vez, a Lei nº 269/2013, que alterou o Estatuto do Magistério Público do Município de Capim Grosso, estabelece os requisitos para alteração da jornada de trabalho pelos docentes.

4. Da análise da legislação municipal que disciplina a atividade dos profissionais do magistério do Município Apelante, observa-se que para o docente no exercício da jornada de 20 (vinte) horas semanais fazer jus a elevação da jornada, é indispensável a existência de vaga no quadro do magistério, bem como a submissão à avaliação de desempenho para análise dos fatores elencados no artigo 35 da Lei nº 269/2013.

5. Restou fato incontroverso nos autos que a Apelada foi admitida nos quadros da municipalidade em 09/05/2007, para exercer o cargo de professora nível I, com carga horária de 20 (horas) semanais, conforme se verifica dos contracheques acostados ao
id.32568918
, tendo, inclusive, formulado pedido administrativo objetivando a alteração da jornada de trabalho
(id. 32568920/32568923)
, todavia, a Administração Municipal permaneceu inerte quanto à apreciação do pleito da servidora.

6.
A despeito da
s alegações do Município, no sentido de que a Autora não comprovou a existência de vaga real, o que supostamente inviabilizaria a elevação da carga horária da docente para 40 horas semanais, razao não lhe assiste, posto que
, a documentação que instruiu a inicial (
id.32568918
) evidenciam que a Apelada há anos exerce suas atividades em regime superior a 20 horas semanais, o que demonstra que existe a vaga real que o Município nega, pois do contrário não seria necessário o trabalho em horas excedentes às 20 horas, durante todo o ano letivo.

7.
No que se refere a avaliação de desempenho, restou incontroverso no autos, que o Município sequer chegou a designar comissão para tal fim, mesmo após o requerimento formulado pela Apelada no ano de 2018
(id. 32568920 / 32568923)
, não tendo procedido à avaliação de seus servidores, ônus que a eles jamais pode ser imputado.

8.
Assim, apesar da ausência de previsão acerca da possibilidade de alteração automática da jornada em caso de omissão da Administração em promover a avaliação de desempenho, não se pode exigir da servidora a aprovação em uma avaliação que sequer existiu, do mesmo modo que não se pode exigir dela o exercício em carga horária superior a qual foi contratada sem que lhe sejam garantidos os direitos inerentes ao docente que atua em 40 (horas) semanais.

9. Vê-se, portanto, que os critérios legais para a modificação da carga horária da Apelante de 20 para 40 horas semanais estão preenchidos, tendo em vista que a inércia do Poder Público Municipal não pode tolher o direito do servidor a alteração da jornada, que atende aos critérios legais, mormente por se tratar de ato vinculado, sem margem de discricionariedade para a Administração.

10. Noutra senda, quanto a ressalva da incidência da prescrição arguida pelo Apelante, não se vislumbra a necessidade de reparos da sentença hostilizada, uma vez que o próprio Juízo
a quo
consignou expressamente que o pagamento das diferenças retroativas, bem como as gratificações percebidas pela Apelada, decorrentes do enquadramento

ao regime de 40 horas semanais, devem observar a prescrição quinquenal, nos termos do nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8004779-64.2018.8.05.0049
da Comarca de Capim Grosso - BA, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE CAPIM GROSSO
e Apelada
MARIA CRISTINA CARNEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, de acordo com o voto da Relatora Convocada Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR DE JUSTIÇA

(MR16)